Tribunal: TJMT
Processo: 1029092-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029092-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), G. S. D. S. - CPF: 107.501.991-56 (EMBARGADO), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), ROSELI DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 926.187.581-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por cooperativa médica, mantendo decisão que suspendeu a cobrança de coparticipação em terapias essenciais ao tratamento de menor com TEA e determinou o desmembramento das cobranças mensais, com a preservação do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a validade da cláusula contratual de coparticipação e a possibilidade de sua limitação, conforme a legislação e jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado reconheceu a legalidade da cláusula de coparticipação, prevista no art. 16, VIII, da L. 9.656/1998, mas afastou sua aplicação no caso concreto diante de onerosidade excessiva e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

4. Não há omissão ou contradição, pois a fundamentação do julgado abordou a validade da cláusula contratual, seus limites legais e os fundamentos da abusividade identificada no caso específico.

5. O recurso, em verdade, visa rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A cláusula de coparticipação em planos de saúde, embora válida, pode ter sua aplicação afastada quando configurar, no caso concreto, cobrança abusiva e desproporcional, que inviabilize o acesso do consumidor ao tratamento contínuo e essencial.
2
. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria decidida, salvo nos casos expressamente
previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; L. 9.656/1998, art. 16, VIII;
CDC, arts
. 4o, III, e 51, IV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1974140/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2023,
DJe
26.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1695118/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 03.04.2023,
DJe
13.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que negou provimento ao
A
gravo de
I
nstrumento
n. 1029092-86.2024.8.11.0000
,
mantendo a decisão proferida
pelo Dr. Patrick Coelho Campos
Gappo
, Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade de Coparticipação n. 1002595-57.2024.8.11.0025, ajuizada por
G. S. D. S.
, representado por sua genitora
ROSELI DE OLIVEIRA SOUZA
, que concedeu a tutela provisória, determinando a suspensão da cobrança de coparticipação das terapias realizadas pelo autor e o desmembramento da cobrança das faturas mensais,
com a manutenção do
plano de saúde até ulteriores deliberações do Juízo (ID.
270003373).

Em suas razões recursais, a Embargante
alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à fundamentação
a
respeito da validade da cláusula contratual de coparticipação, prevista no art. 16, VIII, da Lei n
. 9.656/98, s
ustenta
ndo
que, embora se tenha reconhecido a validade dessa cláusula, o acórdão a afastou integralmente, sem aplicar o entendimento de apenas limitá-la, conforme jurispr
udência do STJ e deste Tribunal
(ID. 276998887).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID.
274471456
).

Recurso tempestivo (ID.
271876364
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende ver sanada a suposta omissão do acórdão quanto à análise da validade da cláusula contratual de coparticipação e a possibilidade de sua limitação, com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. COBRANÇA EXCESSIVA DE COPARTICIPAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade de coparticipação, ajuizada em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em
razão da cobrança excessiva de coparticipação em tratamentos multidisciplinares essenciais à sua saúde. O juízo a quo deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança até o deslinde final da lide.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da cobrança de coparticipação nos tratamentos multidisciplinares indicados ao beneficiário e se a exigência excessiva desse encargo configura restrição abusiva ao acesso aos serviços de saúde.

III. Razões de decidir

3. A coparticipação nos planos de saúde é prevista na legislação (Lei no 9.656/98, art. 16, VIII) e reconhecida pela ANS na Resolução Normativa no 465/2021. No entanto, sua cobrança não pode impor barreiras ao tratamento do beneficiário. 4. As Resoluções Normativas ANS no 469/2021 e no 539/2022 garantem cobertura integral e sem limitação de sessões para beneficiários com TEA, sendo vedadas restrições que inviabilizem o tratamento contínuo e necessário. 5. A elevação abrupta da coparticipação de R$ 372,38 para R$ 5.218,82 caracteriza onerosidade excessiva ao consumidor e restringe seu acesso aos serviços contratados, violando o princípio da boa-fé objetiva e o direito fundamental à saúde. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da cobrança de coparticipação excessiva em terapias essenciais, impedindo a continuidade do tratamento necessário ao beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. A cobrança excessiva de coparticipação em tratamentos multidisciplinares contínuos pode configurar abusividade, restringindo indevidamente o acesso do beneficiário ao serviço essencial.
2
. O tratamento de pacientes com TEA deve ser garantido de forma contínua e sem limitações impeditivas, conforme normativas da ANS e entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 16, VIII; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Resoluções Normativas ANS no 465/2021, no 469/2021 e no 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n.o 1974140/RJ.

(
TJMT.
N.U 1029092-86.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
18/02/2025,
DJ
e
21/02/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

Todavia,
ao contrário do que sustenta a Cooperativa Médica Embargante
, o acórdão examinou de forma expressa e fundamentada a matéria controvertida, ao assentar que, embora a coparticipação seja legalmente admitida, a cobrança específica no caso concreto revelou-se abusiva por atingir patamar que inviabilizava o acesso contínuo ao tratamento necessário ao infante com TEA, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato (art. 51, IV
, do CDC
).

Isso porque o aumento da coparticipação de R$ 372,38 para R$ 5.218,82 foi qualificado como fator de onerosidade excessiva, o que, por si só, autorizou a manutenção da tutela antecipada suspensiva da cobrança. Dessa forma, a fundamentação já engloba implicitamente a análise da legalidade da cláusula contratual, tendo inclusive citado os dispositivos legais pertinentes (Lei no 9.656/98, art. 16, VIII; CDC, art. 51, IV) e jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1974140/RJ), segundo a qual:

“
A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe de 31/8/2022). 2. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a
cobertura de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, independentemente do método indicado pelo médico assistente (RN-ANS no 541/2022
). (...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1974140 RJ 2021/0270037-2, Re
l. Min.

Raul Araújo
,
j.
23/10/2023,
4a Turma
,
p.
DJe 26/10/2023)”

Com
o visto,
o acórdão embargado analisou detida e fundamentadamente todos os aspectos atinentes à controvérsia, inclusive as disposições legais, regulamentares e contratuais invocadas pela Cooperativa Médica acerc
a da cobrança de coparticipação, sem negar
a legalidade da cláusula contratual de coparticipação, prevista no art. 16, VIII, da Lei n
.
9.656/98, tampouco fo
i omisso quanto a essa questão, mas, ao contrário
, expressamente reconheceu a vali
dade de tal previsão contratual
consoante se extrai do seguinte excerto:

“
A coparticipação nos planos de saúde não é ilegal, sendo expressamente prevista no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98, que regula os planos de saúde no Brasil
.
”

Nesse contexto, o acórdão não afastou integralmente a cláusula de coparticipação, mas tão somente a sua aplicação no caso concreto, por entender que, nas circunstâncias fáticas delineadas, a cobrança excessiva do encargo constituiu onerosidade desproporcional ao beneficiário, inviabilizando o seu acesso ao tratamento contínuo e essencial para a sua saúde.

Ademais, e
ssa conclusão encontra amparo na jurisprudência das Cortes Superiores, que, embora reconheçam a legalidade da cobrança de coparticipação nos contratos de plano de saúde, firmam entendimento no sentido de ser abusiva a sua exigência quando representar restrição severa ao acesso aos serviços de saúde pelo consumidor.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO. COPARTICIPAÇÃO. VALORES
PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO. INTERNAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. SERVIÇOS. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO.

1
. Os planos de saúde, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos da assistência privada à saúde, podem ser integrais (completos) ou
coparticipativos
.

2. O art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Precedente.

3. A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

4. Os fatores moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário visto que o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames afetará negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento.

5.
Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998), sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora
.

6. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo ser os valores prefixados (arts. 2o,
VII e VIII, e 4o, VII, da Resolução CONSU no 8/1998)
.

7. O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento.

8.
Agravo interno não provido.
”

(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.695.118/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
3a
Turma,
j.
3/4/2023, DJe
13/4/2023) (
g.n
.)

Dessa forma, o aresto embargado não se omitiu acerca da validade da cláusula de coparticipação, tampouco deixou de aplicar o entendimento jurisprudencial de que tal encargo deve ser limitado quando configurar restrição desproporcional ao acesso à saúde. Ao contrário, analisou detidamente a questão e concluiu, com base na realidade fática e na jurisprudência aplicável, que a cobrança excessiva da coparticipação no caso concreto caracterizou abusividade, motivo pelo qual afastou sua incidência.

Logo
,
conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

No mesmo sentido
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Por tais razões
, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os
Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025